Tribunal: TJPA
Processo: 0817065-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817065-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: CARMEM BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817065-08.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU.

AGRAVANTE: LOURISVALDO GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27.136-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: CAMILLA DO VALE JIMENE – OAB/SP 222.815

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE SERVIÇO “CARTÃO PROTEGIDO”. QUESTIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegação de que está sendo cobrado indevidamente por serviços bancários não solicitados, em conta corrente destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos em benefício de aposentadoria, possível a concessão da liminar.

2 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu (id. 16715252 – Páginas 62-68), que deferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças denominadas “serviço cartão protegido” na conta corrente da autora, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, processo nº 0815475-09.2023.8.14.0028, proposta por CARMEM BARBOSA DOS SANTOS, em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

Em breve histórico, nas razões de id. 16715245, a parte Agravante afirma que o seguro reclamado foi devidamente contratado pela parte autora, além do descabimento e desarrazoabilidade da multa imposta em caso de descumprimento.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no afã do Banco Réu permanecer com as cobranças dos serviços de “cartão protegido”, na conta bancária de titularidade da autora, ora agravada.

Em decisão monocrática de id. 16818303, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 17243210.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que deferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança de serviço bancário, que a parte autora alega não ter contratado.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, a parte autora pleiteou tutela provisória de urgência, com o propósito de que a instituição financeira suspendesse os descontos de serviço bancário proveniente de Seguro Cartão Protegido, que alega nunca ter contratado.

In casu, existe fundada dúvida acerca da legalidade dos referidos descontos, praticados em desfavor do Agravante, na medida em que o consumidor alega não tê-los contratados perante a instituição financeira, a justificar a suspensão dos descontos enquanto se discute o débito, a fim de evitar maiores danos ao consumidor

Não se perca de vista que, ainda que o “SEGURO CARTÃO PROTEGIDO” tenha sido anteriormente contratado pela autora, uma vez não havendo mais interesse na sua continuidade, este deve cessar imediatamente.

Além disso, a simples suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte Agravante, é medida claramente reversível diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

Destaco que a suspensão da cobrança do serviço bancário ora reclamado, não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos na conta da Autora, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e, desde que comprovada a devida contratação.

De igual modo, o quantum arbitrado a título de multa por descumprimento mostra-se razoável e proporcional diante do porte financeiro do Agravante e o evidente perigo de periculum in mora reverso, uma vez que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados no benefício previdenciário da parte Agravada, tendo tal benefício inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção.

Ainda, no que tange a fixação das astreintes, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024